Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020693-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOÃO RICARDO NICOLAU
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por JOÃO RICARDO NICOLAU contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, nos autos de Embargos de Terceiro no 1004723-29.2020.8.11.0045, propostos em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto a manutenção do agravante na posse do veículo e liberação do documento de licenciamento, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios.
Discorre o agravante que “o veículo FIAT STRADA, placas KAO 8429, de propriedade do agravante, foi alvo de restrição na execução que o Banco agravado move contra a empresa AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (e seu sócio FRANCISCO GARLET)” (sic).
Assevera que “a execução foi proposta pelo Banco Bradesco contra o antigo proprietário do veículo referido, onde postulou e obteve a constrição judicial deste automóvel, passando a ser anotada junto ao sistema RENAJUD apenas no dia 26/06/2019, momento muito posterior à venda dele para o ora embargante - praticamente 2 (dois) anos após (a venda ocorreu dia 25/07/2017)” (sic).
Destaca que “o Juiz singular indeferiu o pleito de tutela porque entendeu não existir a prova da realização do negócio de compra e venda do automóvel, o que não tornaria o agravante terceiro possuidor legítimo do bem” (sic).
Entende que “não é necessário a comunicação da venda do automóvel no Detran para a existência e validade da venda do veículo, já que este fato é caracterizado apenas com a sua tradição por se tratar de um bem móvel, conforme conceituado no art. 1.237 do CC” (sic).
Afirma que “o fato de existir um financiamento do veículo não retira a boa-fé do terceiro que o adquiriu em época anterior à constrição judicial do veículo (RENAJUD)” (sic).
Anota que “está sofrendo vários riscos, um deles é a impossibilidade de poder transitar com o veículo, já que não consegue obter documento de licenciamento anual, assim como o risco de o Banco retomar o bem a qualquer momento em face da restrição” (sic).
Com base no exposto e arguindo a presença dos requisitos legais, requer “seja deferida a tutela recursal postulada, nos termos do inciso I do art. 1.019 do novo NCPC, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada, determinando a manutenção do agravante na posse do veículo assim como autorização para que ele possa obter o documento de licenciamento no Detran-MT até o final do julgamento definitivo deste recurso” (sic).
No mérito, pugna pelo total provimento do recurso.
Consta que o agravante litiga sob o amparo da gratuidade judicial, cujo benefício foi deferido na própria decisão agravada, situação processual que o isenta do pagamento das custas deste recurso (Id. 60283470).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante teve indeferida tutela de urgência em embargos de terceiro, onde pretendia a manutenção na posse de veículo que foi alvo de restrição na execução que o Banco agravado move contra a empresa AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (e seu sócio FRANCISCO GARLET); pretendia, ainda, a liberação do documento de licenciamento, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios em relação ao veículo FIAT STRADA, placas KAO-8429.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir, por ora, a manutenção do veículo na posse do agravante, asseverando que:
“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não subsistem evidências que demonstrem que o embargante, efetivamente, detinha a condição de legítimo possuidor/proprietário do bem, objeto do ato de constrição judicial. Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que houve ordem judicial de penhora e de inclusão da restrição administrativa do bem, através do sistema Renajud (evento no 38701554), que se concretizou na data de 26 de junho de 2019, no âmbito do processo executivo/principal no 4267-09.2014.811.0045, código no 97885.
Contudo, não há no processo evidência material que comprove, com um grau mínimo de segurança, a preexistência de registro da alienação do veículo no órgão de trânsito e, ao mesmo tempo, subsiste anotação de alienação fiduciária, no prontuário administrativo do veículo, em favor de Banco Santander S/A, além de dívida ativa de licenciamento desde o ano de 2015. Mesmo que se reconheça que a tradição de veículo se concretize, no contrato de compra e venda, independentemente do registro da transferência perante o órgão de trânsito, não se pode olvidar que o contrato foi realizado sem a intervenção do credor fiduciário, o que fragiliza a alegação de posse de boa-fé.
Esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelos Tribunais Estaduais, o que se exemplifica com a ementa dos seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB O QUAL PENDIA GRAVAME FIDUCIÁRIO. FRAGILIZAÇÃO DA BOA-FÉ DO EMBARGANTE. É incontroverso o conhecimento do terceiro, adquirente do bem, em relação à garantia fiduciária que recaía sobre o veículo, questão esta lançada no próprio contrato de compra e venda entre os particulares. Demonstração de inclusão do gravame pela instituição financeira em data anterior à compra e venda pelas pessoas físicas. Fragilizada a alegada boa-fé do terceiro, ora agravado. Revogação da liminar de manutenção na posse (devolução) do bem ao banco embargante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70074266461, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 10-08-2017) — com destaques não inseridos no texto original.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO REALIZADA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. A transação de compra e venda de bem móvel com garantia de alienação fiduciária realizada entre o devedor fiduciante e o agravante, sem a expressa anuência da instituição financeira, não é oponível ao direito do credor fiduciário, de sorte que descabe a concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70071701080, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 23-02-2017) — com destaques não inseridos no texto original.
Impende enfatizar, por oportuno, que o contrato de compra e venda somente adquire a capacidade de repercutir efeitos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público [art. 221 do Código Civil; art. 409, parágrafo primeiro, inciso I do Código de Processo Civil], haja vista que comprova, de maneira eficaz, a ultimação do negócio jurídico.
A ausência do registro público do contrato de compra e venda ou do registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito, aliada à existência de anotação de alienação fiduciária em favor de Banco Santander S/A, inviabilizam a aferição da verossimilhança da licitude e da ultimação do negócio jurídico, nesta quadra processual. A verificação destas condições (a efetiva celebração do contrato de compra e venda e quitação do contrato de alienação fiduciária junto ao credor fiduciário), no caso concreto, configura-se como tema/assunto que exige dilação probatória.
Isso significa dizer, portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se as circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a formar razoável juízo de valor sobre a pretensão (...)” (Id. 60283470).
Extrai-se, portanto, pelo menos nesta fase de cognição sumária, não há elementos que levem a constatar uma situação de ilegalidade na decisão recorrida, até porque esta se mostra devidamente fundamentada em entendimentos jurisprudenciais e na legislação brasileira.
De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que o agravante tem direito sobre o veículo, este lhe será assegurado judicialmente ao final.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei quando da análise do mérito da questão.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora